Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702384-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Janildo Rodrigues de Medeiros Junior Agravados: Carlos Alberto dos Santos Oliveira Jose Luiz dos Santos de Oliveira Fernando Jose dos Santos Oliveira Vera Lucia dos Santos de Oliveira Paulo Roberto dos Santos de Oliveira Vitoria Aparecida de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janildo Rodrigues de Medeiros Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0700268-87.2023.8.07.0017, assim redigida: “Acolho a emenda retro. CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA, FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA, VERA LÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA, PAULO ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA e VITÓRIA APARECIDA DE OLIVEIRA ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor de JANILDO RODRIGUES DE MEDEIROS JUNIOR, os dois primeiros qualificados nos autos. Alegam que Maria Aparecida Liberata, genitora dos autores, falecida em 22/03/2019, é arrendatária do imóvel localizado na Colônia Agrícola Riacho Fundo, Chácara 27, Brasília-DF, CEP 71.828-328, desde 25 de dezembro de 1989, conforme contrato de concessão de uso em anexo, celebrado junto à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, hoje pendente de processo administrativo de regularização. Informam que no dia 07/01/23 o imóvel foi invadido pelo Réu, que arrancou o portão de entrada, e está construindo ilegalmente no imóvel que é área pública e está em processo de regularização pelos herdeiros. Diz que com a invasão ocorrida o morador do local se dirigiu a polícia, que diligenciou no local, informando que deveria ser proposta ação judicial, uma vez que o réu alega a compra do bem. Requerem, assim, liminarmente, sua reintegração na posse do imóvel e no mérito, a confirmação da medida, com demolição das construções erigidas no bem. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que se aplica ao caso o rito especial dos arts. 554 e seguintes do CPC, tendo em vista que o alegado esbulho ocorreu a menos de ano e dia. Dispõe o art. 560 que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os requisitos para a concessão da medida são os elencados no art. 561 CPC. Assim, cabe ao autor demonstrar sua posse; a turbação; a data da turbação; e a perda da posse esbulhada. Na situação dos autos, a parte autora comprovou que é o possuidor do imóvel. Isso porque, foi juntada a Certidão de processo de regularização de ID 146732016, fl. 19, em favor da genitora dos autores. Além disso, a autora juntou aos autos o boletim de ocorrência de ID 146732015, fls. 15/18 e outros documentos que comprovam a posse sobre o bem, conferindo verossimilhança à sua narrativa. Observo que o imóvel já foi objeto da reintegração de posse 0003176-71.2017.8.07.0017 (cumprimento de sentença 0702273-87.2020.8.07.0017), na qual foi realizado acordo entre as partes litigantes naqueles autos na audiência de justificação. A turbação e a data da turbação acham-se comprovadas, igualmente, pelo boletim de ocorrência já mencionado. Pela narrativa, eclode patente, ainda, a perda da posse pela autora. Demais disso, observa-se rápida investida dos atuais ocupantes na construção no local, o que deve ser obstado de imediato ao fim de evitar mais prejuízo para as partes. Assim, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel localizado na Colônia Agrícola Riacho Fundo, Chácara 27, Brasília-DF, CEP 71.828-328. Concedo o prazo de quinze dias para a parte ré desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória. Expeça-se mandado de citação e intimação, devendo o meirinho se atentar, desde já, para eventual ocultação do réu. Na oportunidade, o Oficial de Justiça deverá explicitar as construções realizadas no momento da diligência, e intimar a parte ré de que não deverá realizar novas alterações, sob pena de demolição às suas custas. Ultrapassado o prazo sem que a parte ré tenha desocupado voluntariamente o imóvel, expeça-se independentemente de nova conclusão, novo mandado para desocupação compulsória, ficando autorizada desde já a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, caso assim julgue necessário o Oficial cumpridor da medida. Caberá ao autor, neste último caso, providenciar os meios para cumprimento da diligência. Retifique-se o valor da causa para constar R$200.000,00. Altere-se o polo ativo para constar CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA, FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA, VERA LÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA, PAULO ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA e VITÓRIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Concedo o prazo de cinco dias para regularização da representação processual, sob pena de revogação da liminar e extinção do feito. CONCEDO À ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 43007739), em síntese, que exerce a melhor posse do bem descrito na causa de pedir desde 11 de julho de 2017, data aposta no instrumento negocial de cessão de "direitos aquisitivos" decorrentes da situação jurídica decorrente do apossamento do imóvel em questão. Argumenta que os agravados não produziram elementos de prova suficientes para demonstrar o exercício da melhor posse. Acrescenta que a cadeia dominial referente ao bem imóvel, no que se refere às cessões efetuadas, revelam que o recorrente exerce a melhor posse. Assim, conclui que não praticou ato ilícito, tampouco conduta passível de ser caracterizada com esbulho. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento de tutela liminar formulado pelos recorridos. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 43007750 e Id. 43007752). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pretensão à manutenção de posse exercida pelo ora recorrente. Em relação à tutela possessória o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista da posse defendida por Rudolf Von Ihering (IHERING, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004, p. 25.). Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, da vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Por isso, o que importa é a conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem, com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade de usar, gozar, fruir e dispor da coisa e detém a melhor posse (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). Em verdade, o título de aquisição do bem, levado a registro, que atesta a propriedade, ao contrário do que pretende a recorrente, não interfere no exame da tutela da posse. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR EM POSSESSÓRIA PELA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO NCPC/15. RECURSO DO RÉU. EVIDENCIADA DISPUTA FAMILIAR - PAI (AGRAVANTE) CONTRA FILHO (AGRAVADO). NOTICIADA COMPRA PELO AGRAVANTE EM DUAS PARCELAS. NEGÓCIO NÃO PROVADO. ACERVO PROBATÓRIO NÃO CONVINCENTE. ÔNUS PROCESSUAL DOS ARTIGOS 373 C/C ART. 561 "CAPUT" E INCISOS, DO NCPC/15 DESATENDIDO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO (FLS. 56/62 - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL) RECONHECENDO QUE O REFERIDO IMÓVEL NÃO PERTENCE AO RÉU, APONTANDO OCUPAÇÃO SEM JUSTO TÍTULO OU BOA FÉ - MERO DETENTOR. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL RECONHECIDA POR DOCUMENTOS EM FAVOR DO FILHO AGRAVADO. TUTELA DA POSSE. ARTIGOS 1196 C/C 1210 §2o DO CCB/02 NÃO ATENDIDOS PELO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE EXTERIORIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FATO DO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão de liminar em ação de manutenção de posse não prescinde da presença dos requisitos previstos no artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, competindo ao requerente da medida comprovar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Nesse tipo de ação não se cuida de saber se há propriedade, se há título regularmente registrado ou matriculado, se há documentação imobiliária regular; o que é preciso é a comprovação de posse anterior do autor ao esbulho e/ou turbação praticada contra si pelo réu. 2. A posse é situação de fato e para o deslinde da questão possessória pouca ou nenhuma relevância assumem os documentos. Esta é uma velha lição que de resto constitui a própria essência da proteção possessória, sob pena de restar desfigurada a posse como instituto autônomo e a qual o legislador fez separada do domínio, podendo opô-la o possuidor até contra o proprietário. "A "exceptio proprietatis", como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu absoluta separação entre os juízos possessórios e petitório" - Enunciado 79 - Jornada de Direito Civil - CJF. 3. Em sede de ação possessória, a proteção possessória deve ser deferida àquele que ostenta a melhor posse (art. 556, NCPC/15), sendo, neste exame, insuficiente a demonstração da condição de proprietário, uma vez que se trata de discussão pautada em elementos que apontem o exercício de fato do domínio sobre o imóvel. Não havendo nos autos indicativos da posse e da turbação noticiada, não se vislumbra verossimilhança nas alegações da parte recorrente, o que recomenda a não alteração da decisão impugnada. 4. Quando as provas constantes dos autos não são suficientes para justificar o pedido liminar de manutenção ou reintegração, não havendo mínima demonstração acerca da sustentada posse, se velha ou nova, a questão deve ser resolvida na fase probatória da ação principal e não no âmbito restrito do agravo de instrumento, diante da imprescindibilidade de maior dilação probatória. Situação de ocupação sem justo título ou boa-fé, na qualidade de mero detentor. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 1014224, 20160020317462AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017, p. 206-221) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO INDEFERIDO. 1. O autor, embora pretenda a tutela possessória, fundamenta sua demanda no título de propriedade que detém, o que se afigura inviável neste rito especial, pois é indiscutível que a posse e a propriedade são institutos jurídicos distintos, tendo o próprio Código Civil previsto cada um deles em títulos diferentes e, o nosso ordenamento processual prescreve tutelas jurisdicionais diversas para cada uma delas. 2. Nos termos do art. 927 do CPC, é imperioso que a parte autora comprove os seguintes requisitos: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse. Ausentes tais requisitos, a improcedência da pretensão reintegrativa é medida que se impõe. 3. Apelação improvida.” (Acórdão no 906225, 20140111688476APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/11/2015, publicado no DJE: 17/11/2015, p. 163) (Ressalvam-se os grifos) No caso concreto os recorridos ajuizaram ação de reintegração de posse, com requerimento de tutela liminar, contra o recorrente. Em relação às provas produzidas pelos recorridos, convém destacar: a) a certidão emitida pelo Distrito Federal, em procedimento administrativo, por meio da qual declara a possibilidade de regularização do bem imóvel em questão, em nome da falecida genitora dos recorridos; b) o boletim de ocorrência lavrado por provocação dos recorridos; e, finalmente, c) as fotografias que indicam a violação do portão do terreno e a chegada de caminhão com materiais de construção adquiridos pelo recorrente (Id. 146732015, Id. 146732016, Id. 146732024, Id. 146732032, Id. 146732033, Id. 146732036 e Id. 146732037 dos autos do processo de origem). O instrumento negocial relativo à cessão dos "direitos aquisitivos", assim como os demais elementos de provas coligidos aos autos pelo recorrente (como a “fatura do consumo de água”), não são suficientes para a comprovação do exercício da melhor posse (Id. 43008212). Em verdade, está evidenciada a tentativa de turbação por meio da já mencionada demolição do portão existente no terreno em disputa. Diante desse contexto é correto afirmar que o ora recorrente não se desincumbiu do ônus da produção da prova a respeito de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão exercida pela recorrida (art. 371, inc. II, do CPC). Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não revelam o preenchimento do requisito da "probabilidade de provimento" do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator